Tribunal: TJSP
Processo: 2226762-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de Locação. DECISÃO que, dentre outras providências, reconheceu a legitimidade ativa do exequente embargado e a prescrição das parcelas anteriores a 23 de abril de 2015, além da ausência de acordo para "congelamento" do locativo mensal a partir do ano de 2017. INCONFORMISMO das executadas embargantes deduzido no Recurso. EXAME: Legitimidade do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de Locação. DECISÃO que, dentre outras providências, reconheceu a legitimidade ativa do exequente embargado e a prescrição das parcelas anteriores a 23 de abril de 2015, além da ausência de acordo para "congelamento" do locativo mensal a partir do ano de 2017. INCONFORMISMO das executadas embargantes deduzido no Recurso. EXAME: Legitimidade do exequente para figurar no polo ativo da Execução embargada bem configurada. Quota-parte correspondente a vinte e cinco por cento (25%) do imóvel locado que foi atribuída a ele, na condição de herdeiro, mediante partilha judicial dos bens deixados por Lia Maria de Souza Varela Branco Coelho. Aplicação do artigo 2.023 do Código Civil e do artigo 10 da Lei no 8.245/91. Prescrição das parcelas vencidas há mais de três (3) anos que deve ser contada do ajuizamento da Execução, que se deu no dia 23 de abril de 2019. Inteligência do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, e da Súmula 150 do C. Supremo Tribunal Federal. Excesso de execução não caracterizado. Ausência de prova mínima de eventual ajuste verbal firmado entre os contratantes para afastar a incidência de correção monetária sobre as parcelas do locativo mensal exigíveis a partir do ano de 2017. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*